Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014056-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ VILAR FURTADO - CPF: 463.309.847-00 (AGRAVADO), VERA MARIA FONTENELLE FURTADO - CPF: 256.193.737-20 (AGRAVADO), MAURO VILLAR FURTADO - CPF: 000.485.772-00 (AGRAVADO), TELE REDES E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 42.290.817/0004-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO­ – DECADÊNCIA – ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN – LANÇAMENTO DO CRÉDITO FORA DO PRAZO LEGAL – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – INSTITUTO DECADENCIAL CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravados, reformando a decisão proferida pelo juízo da proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0002533-52.2016.8.11.0045 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais o agravante sustenta quanto a inocorrência da prescrição tributária.

Alega que a autoridade administrativa realizou de ofício o lançamento das multas acessórias em decorrência da omissão das declarações que deveriam ser entregues pela contribuinte, de modo que estes foram definitivamente constituídos em 26/06/2012, quando a agravada tomou ciência sobre o Aviso de Cobrança Fazendário no 480240/55/33/2012 lançado em sua Conta Corrente Fiscal. Estende rebatendo que a ação foi distribuída em 28/04/2016, dentro de prazo decadencial.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que
deu parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravados, reformando a decisão proferida pelo juízo da proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário executado na CDA no 201514019 e julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o agravante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do CPC/2015, a ser destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

No que tange a prescrição dos créditos executados, cabe ressaltar que, o executivo fiscal foi proposto após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1o do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso dos autos, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Não obstante, é possível, de simples análise da CDA no 201514019 (págs.40/43), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007,31/10/2007, 30/1/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009 e 31/01/2010.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a ação executória foi ajuizada no dia 29/04/2016, estando prescrito, portanto, todos os débitos executados, devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e à propositura da ação.

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional dos créditos executados na CDA no CDA no 201514019.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS . MODO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPENSA DA FAZENDA PÚBLICA DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA CONDUCENTE À FORMALIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO. DECADÊNCIA AFASTADA.

(...) Não se cogita de prazo decadencial, mas prescrição, cujo termo inicial é a data do vencimento da obrigação tributária ou da entrega da declaração, quando posterior. (...)( AgInt nos EDcl no AREsp 1077654/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Consigno, ainda, que o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA executada, é medida que se impõe.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024